Tribunal: STF
Processo: RE 1380896
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve os termos da sentença que, entre outros pontos, assentou: “ao estabelecer penalidades mais gravosas para o transporte clandestino de passageiro, o artigo 6º. da Lei Estadual nº. 19.445/11 violou o artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, assim como o princípio da Legalidade”.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 30, I e II, da CF. Defende “que a legislação mineira ao estabelecer medidas de poder de polícia, como a imposição da penalidade de apreensão, não viola a competência da União, já que não está legislando sobre trânsito ou transporte, mas tão somente regulando seu legítimo exercício do poder de polícia”. 



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal e distribuídos à minha relatoria, proferi decisão monocrática determinando o retorno deles à origem, para aplicação da sistemática de repercussão geral, tendo como referência o Tema 546/STF.



    Na origem, a Turma julgadora recusou a retratação, sendo o recurso extraordinário admitido pela Vice-Presidência local e os autos foram, então, reenviados a esta Corte.



    Passo à análise do recurso.



     



    O recurso não merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702-RG (Tema 546), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou tese no sentido de que “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    No julgamento do RE 639.496-RG (Tema 430), sob a relatoria do Ministro Presidente, houve reafirmação de jurisprudência e fixação de tese no sentido de que “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”.



    No caso, o Tribunal de origem, ao afastar lei estadual que prevê infração de transporte clandestino de passageiros, pois atribui penalidades mais severas do que as previstas na lei federal, bem como assentar a impossibilidade de apreensão do veículo como condição para o pagamentos de multas e taxas, não dissentiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator